Tribunal: STF
Processo: RE 1600654
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pacalub Comércio e Logística Ltda - EPP, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. ART. 149, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL NÃO TAXATIVO. NÃO INCIDÊNCIA: 15 DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIODOENÇA/ACIDENTE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDENCIA: SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS GOZADAS (9) 1. “Não há impedimento em ser a folha de salários a base de cálculo de contribuição de intervenção no domínio econômico ou das contribuições sociais gerais, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da Carta Maior, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui numerus clausus.” (AC 0053494-42.2010.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.3853 de 13/02/2015; EDAMS 0032755-57.2010.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.926 de 26/09/2014). 2. O STF já se manifestou no RE 396.266 e na ADIN 2.556, ambos julgados após a edição da EC nº 33/01, que são constitucionais a contribuição de intervenção no domínio econômico e a contribuição criada pela LC nº 110/2001, qualificada como contribuição social geral, ambas incidentes sobre a folha de salário das empresas. 3. O Pleno do STF (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 27.02.2012), sob o signo do art. 543-B do CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou aplicável a prescrição quinquenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005. 4 . Contribuições ao INCRA, SEBRAE, APEX e ABDI : incidência apenas sobre as verbas de natureza salarial. Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência do STF (AI 622.981; RE 396.266, dentre outros), a contribuição devida ao Incra/Sebrae/Sesc/Senai/Fnde tem natureza jurídica de intervenção no domínio econômico (Constituição, art. 149). Ela tem como base de cálculo a remuneração paga ou creditada a qualquer título aos empregados e trabalhadores avulsos; essa base de cálculo é idêntica a da contribuição previdenciária (Lei 8.212/1991, art. 22/I). Se esse último tributo não incide sobre verbas indenizatórias, igual tratamento jurídico deve ser atribuído às contribuições de terceiros.” (AMS 0009414-36.2010.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, OITAVA TURMA, e-DJF1 de 07/10/2016). 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária patronal sobre os15 dias precedentes à concessão do auxílio-doença/acidente, aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias (REsp n. 1230957/RS, sob o rito do 543- C do CPC). 6 . “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória, nos termos do art. 148 da CLT, razão pela qual incide a contribuição previdenciária ” (AgRg nos EAREsp 138.628/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 18/08/2014). 7 . O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza.” (REsp 1230957/RS, julgado em julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014, sob o regime do art. 543-C do CPC). 8. Sobre a eventual possibilidade de repetição do indébito, dispõe a Súmula 461 do STJ que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitado em julgado”. 9. Apelação da impetrante parcialmente provida apenas para consignar a possibilidade da repetição do indébito. Apelação da FN e remessa oficial não providas.” (Apelação / Remessa Necessária nº  1007633-96.2018.4.01.3800, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Angela Maria Catão Alves, 18.02.20)

Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 72 e 985 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem realizou juízo de retratação nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TEMA 985. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR SATISFEITO A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 72. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR - Tema 985 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 2. Em 12-6-2027, o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração que haviam sido interpostos em face do acórdão proferido no RE 1.072.485, para modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, que passará a ter eficácia ex nunc, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. 3. Por sua vez, no Tema 72 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal foi adotado o entendimento de que é inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade. A decisão foi tomada em agosto de 2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 576.967/PR, por maioria de votos. Na ocasião, a tese foi fixada nos seguintes termos: “é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. 4. Nas hipóteses analisadas, o acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que é necessário promover a sua adequação. 5. Juízo de retratação efetivado.” (Apelação / Remessa Necessária nº  1007633-96.2018.4.01.3800,ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Rel. Des. Angela Maria Catão Alves, 18.02.20)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “[...] inexistência de obrigação jurídico tributária que a obrigue ao recolhimento das contribuições destinadas ao Salário-Educação e para o SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE, previstas pelo art. 15 da Lei 9.424/96, pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei nº 1.146/1970 e art. 15, II da LC 11/71, pelo art. 4º do Decreto-Lei nº 8.621/46, pelo art. 3º do Decreto-Lei 9.853/46 e pelo art. 8º, §3º, da Lei 8.029/80, em virtude da inconstitucionalidade superveniente das leis instituidoras, na medida em que estabeleceram bases de cálculo incompatíveis com os limites constitucionais.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, quanto ao pleito de inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação, nos seguintes termos:

“Por sua vez, no Tema 72 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal foi adotado o entendimento de que é inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade. A decisão foi tomada em agosto de 2020, no julgamento do RE 576.967/PR, por maioria de votos. Na ocasião, a tese foi fixada nos seguintes termos: “é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.
O salário-maternidade é um benefício previdenciário pago pela Previdência Social à segurada durante o período de afastamento do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Como não se trata de uma contraprestação pelo trabalho, não pode ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador. No presente caso, o acórdão de evento 14, DOC1 está em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao perfilhar o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e de que é legítima a incidência da contribuição sobre o salário maternidade. 
Assim, nos termos do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito da repercussão geral, verifica-se que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento adotado pela Suprema Corte, com efeito vinculante, tendo em vista que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (RE 1.072.485/PR - Tema 985) , bem como é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade (RE 576.967/PR - Tema 72).”

Dessa forma, nesse ponto, entendo que o recurso em análise perdeu seu objeto.
Passo a análise da inconstitucionalidade do recolhimento das contribuições destinadas ao Salário-Educação e para o SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE alegada pelo recorrente.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Assim, muito embora não conste na alínea a do inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal alíquota que tenha por base de cálculo a folha de salários para cobrança das Contribuições Sociais Gerais e de Intervenção no Domínio Público, não houve alteração na exigibilidade das contribuições após a edição da Emenda Constituição 33/2001.
[...]
O STF já se manifestou no RE 396.266 e na ADIN 2.556, ambos julgados após a edição da EC nº 33/01, que são constitucionais a contribuição de intervenção no domínio econômico e a contribuição criada pela LC nº 110/2001, qualificada como contribuição social geral, ambas incidentes sobre a folha de salário das empresas: [...]”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade das contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990, e da contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001 (Tema nº 325 e 495/RG) razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.” (RE 630898, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 11-05-2021)
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".” (RE 603624, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13-01-2021)

Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente